Tribunal: TJMT
Processo: 1000877-59.2023.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000877-59.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAY ANDRADE FERREIRA - CPF: 039.531.422-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILBERTO BATISTA LIMA - CPF: 551.229.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT CORREIA MACHADO - CPF: 631.458.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON CLAUDIANO DE FREITAS - CPF: 017.966.641-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DANNYEL VICTOR ARAUJO MACHADO - CPF: 059.001.971-66 (VÍTIMA), L. G. A. M. - CPF: 062.668.081-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES
, LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM A VERSÃO ACUSATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há margem para incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
quando a autoria delitiva resta demonstrada cabalmente pelas provas angariadas no feito, especialmente porque as vítimas apontaram o réu como o autor do delito logo após a consumação do ilícito e este foi preso em flagrante na posse da
res
subtraída momentos antes; bem assim, porque os policiais militares que diligenciaram na ocorrência ratificaram a versão deduzida pelos ofendidos.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RAY ANDRADE FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAY ANDRADE FERREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal n.o 1000877-59.2023.811.0025, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2o, inciso VII, c/c art. 70,
caput
, segunda parte, ambos do Código Penal
,

à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais de ID 182893841, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante vindica sua
absolvição
, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, sustentando, nesse desiderato, a
inexistência de suficiente lastro probatório
a demonstrar a
autoria delitiva
e comprovar a existência de
animus furandi
em sua conduta, a ensejar a
incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 182893848,
rechaçando as teses aventadas pelo apelante e pugnando seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou, no parecer de ID 183710181, pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
(ID 182893845), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto por
RAY ANDRADE FERREIRA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos que
o ora apelante
foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
pela prática do crime de
roubo majorado
, em
concurso formal
, porque, no dia 25/03/2023, por volta das 02h10min, na Praça da Bíblia, localizada no centro de Juína/MT, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca,
subtraiu para si coisas alheias móveis
, consistentes em
um aparelho celular da marca Motorola, modelo MOTO E7
e
uma bolsa contendo documentos pessoais e cartão bancário
, todos pertencentes à vítima
Luccas Gabryell Araújo Machado
[Fato 01].

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no “Fato 01”, o ora apelante, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca,
subtraiu para si coisas alheias móveis
, consistente em um aparelho celular da marca Motorola, modelo MOTO G20, pertencente à vítima
Dannyel Victor Araújo Machado
[Fato 02].

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

Conforme relatado,
a i. Defesa pleiteia a
absolvição do recorrente
com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, fundamentando seu pleito, em apertada síntese, no fato de que, para além de os depoimentos das vítimas e testemunhas não serem consistentes sobre a ocorrência do crime de roubo, a narrativa fática demonstra que, em verdade, ocorreu desentendimento entre
RAY
e as vítimas, tendo o réu tomado os objetos dos ofendidos apenas para
“provocar a reação dos ofendidos e feri-los durante uma briga”

sic
.

Em que pese os esforços argumentativos empreendidos pelo i. Defensor Público nas razões recursais, após analisar detidamente os autos, concluo que
o pleito absolutório
não comporta provimento
.

Isso porque, tanto a
materialidade
quanto a
autoria delitiva
exsurgem cristalinas dos elementos probatórios angariados durante ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do auto de prisão em flagrante (ID 182894473 – pág. 01), boletim de ocorrência (ID 182894490), termo de apreensão (ID 182894477), auto de avaliação (ID 182894478), termo de entrega (ID 182894481), além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Com efeito, ouvidas em
sede judicial
, as vítimas
Luccas Gabryell Araújo Machado
e
Dannyel Victor Araújo Machado
,
ratificaram integralmente os relatos prestados na fase investigativa
(ID 182894479 e ID 182894480), afirmando que na data fatídica estavam sentados em um banco na praça da Bíblia, no centro da cidade de Juína/MT, quando foram abordados por
RAY ANDRADE FERREIRA
que, sem motivo aparente, os
“chamou para a briga”
, desferindo tapas e empurrões em desfavor das vítimas.

Consoante narrado por
Luccas
e
Danyell
, diante das agressões injustificadas, a dupla revidou os golpes e derrubou
RAY
, ocasião em que o réu sacou um canivete e investiu contra os ofendidos - os quais, a fim de evitar que fossem feridos, se afastaram do local correndo.

Segundo os ofendidos, nesse momento o
ora apelante
arrecadou
dois aparelhos celulares e uma bolsa contendo documentos e cartões bancários
, objetos de propriedade das vítimas que ficaram no banco onde ambos estavam sentados quando da abordagem truculenta feita pelo réu; tendo ambos os ofendidos ressaltado que, enquanto se apossava dos bens móveis,
RAY
mantinha o canivete apontado em sua direção, circunstância que os atemorizou ao ponto de impedi-los de tomar qualquer atitude a fim de interromper a prática delitiva (ID 182893832).

Corroborando a versão deduzida pelos ofendidos, tem-se o
relato extrajudicial
de
Gilberto Batista Lima
(ID 182894474) e o
depoimento judicializado
de
Anderson Claudiano de Freitas
(ID 182893832), ambos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, os quais foram uníssonos em afirmar que estavam de serviço na noite fatídica e, em rondas pela Avenida 9 de Maio, nas proximidades da Praça da Bíblia, foram abordados por
Luccas
e
Danyell
,
os quais lhes relataram que haviam sido abordados por um indivíduo que, munido de um canivete, subtraiu os bens móveis que mantinham consigo em um banco da praça.

Segundo as testemunhas, após serem informados acerca da ocorrência do delito, imediatamente avistaram
RAY
tentando foragir do local a pé, tendo a guarnição realizado o acompanhamento do suspeito e efetuado sua prisão em flagrante na posse dos objetos subtraídos.

Por sua vez, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, o réu afirmou que, após tomar posse dos bens de
Luccas
e
Danyell
, tentou evadir do local correndo, sendo posteriormente capturado pelos policiais e preso em flagrante delito (ID 182893832).

À vista disso, restando comprovado que o réu foi identificado pelas vítimas e preso em flagrante delito imediatamente após a prática delitiva, especialmente por meio dos depoimentos dos ofendidos e dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

Nesse desiderato, curial rememorar que
"em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1o/9/2020).

Além do mais, saliento que o simples fato de as principais testemunhas consistirem nos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu
não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório de seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito e quando os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

É também a posição firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Destaquei.

Da mesma forma, nada obstante a i. Defesa insista que
RAY
não tinha a intenção de perpetrar o roubo, tendo agido tão somente para provocar as vítimas a continuar uma briga, de maneira que suas condutas mais se amoldariam às infrações penais de ameaça/vias de fato; a dinâmica dos fatos narrada pelas testemunhas e pelos ofendidos revela que, em verdade,
foi o acusado quem deu início ao entrevero
,
inicialmente desferindo tapas e empurrões contra
Luccas
e
Danyell

e, após uma tentativa de reação da dupla, ameaçando-os mediante o emprego de um canivete, de modo a permitir que consumasse a subtração
dos bens.

Nessa conjuntura, inexistindo dúvidas de que
RAY
agiu imbuído de
animus furandi
e, efetivamente, consumou o crime de roubo majorado narrado na preambular acusatória; e face à
inexistência de verossimilhança
na versão de que o réu quisesse apenas instigar as vítimas a dar seguimento a uma briga causada por ele próprio, concluo que não comporta qualquer correção o veredito condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
RAY ANDRADE FERREIRA
, mantendo incólume a r. sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024